Tribunal: TJDFT
Processo: 0011972-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011972-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MIRIAM DOS ANJOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao executado, sobre os cálculos apresentados pela exequente ao ID 14995175. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora